Tribunal: TJSP
Processo: 0006583-57.2006.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Hipótese em que E. Tribunal reconheceu a ilegalidade na contratação direta. Autor não comprovou ônus de ter prestado, efetivamente, os alegados serviços. Honorários sucumbenciais que foram bem fixados. Pedidos improcedentes. Majoração dos honorários em grau recursal. CPC, art. 85, §§ 1o a 3o e 11.
Sentença mantida.
Recurso não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Hipótese em que E. Tribunal reconheceu a ilegalidade na contratação direta. Autor não comprovou ônus de ter prestado, efetivamente, os alegados serviços. Honorários sucumbenciais que foram bem fixados. Pedidos improcedentes. Majoração dos honorários em grau recursal. CPC, art. 85, §§ 1o a 3o e 11.
Sentença mantida.
Recurso não provido.